Tribunal: TJDFT
Processo: 0731661-43.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0731661-43.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) EMBARGANTE: JOSIVAN GRIGORIO DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática (ID Num. 23288200) que rejeitou o agravo fundado no art. 1.042 do CPC. Para tanto, alega a embargante que a decisão afirmou que seu recurso foi deserto. Por conseguinte, requer a demonstração da diferença entre o presente caso e o RE no 905.357. Aduz, ainda, que houve previsão orçamentaria autorizando o reajuste dos servidores. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). A parte autora sustenta que a decisão monocrática embargada afirmou que seu recurso foi deserto. Inicialmente, cumpre destacar que a decisão recorrida negou conhecimento do recurso da parte agravante, em razão de utilização da peça recursal equivocada e, em nenhum momento, houve alegação de deserção. Ademais, a embargante utiliza-se de argumentos que demonstram, na verdade, o seu interesse em rediscutir o mérito da questão. Assim, destaca-se que a ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente Razão não assiste à embargante. Portanto, no caso concreto, a matéria foi devidamente analisada. Não havendo erro material, omissão ou obscuridade, os embargos de declaração se destinam ao reexame de matéria já julgada, o que é inviável. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Brasília, 26 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito